Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PROVA. AUSENTE.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cirurgia estética (mastopexia).
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se há provas suficientes de erro médico que justifiquem a responsabilidade civil do médico em cirurgia plástica estética, considerada obrigação de resultado, e a consequente reforma da sentença.
III. Razões de decidir

3. Conforme o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade dos profissionais liberais, inclusive médicos, é apurada mediante a verificação de culpa. 4. As cirurgias plásticas de caráter estético são classificadas como obrigações de resultado, impondo ao médico a obrigação de alcançar o benefício pretendido, salvo em casos onde fatores externos e riscos próprios do organismo do paciente interferem.
5. No caso em tela, ficou comprovado que a paciente foi informada de forma clara sobre os riscos do procedimento e da possibilidade de não obtenção do resultado subjetivamente esperado, tendo essa consciente e voluntariamente o assumido.
6. A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva no sentido de que não há qualquer mínimo elemento de prova que demonstre falha na conduta médica.
7. Não logrando a recorrente infirmar as conclusões do expert do Juízo, a fim de demonstrar o ato ilícito alegado, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reparatório é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Nas cirurgias plásticas estéticas, consideradas obrigações de resultado, o médico se obriga ao resultado possível e objetivamente esperado, sendo afastada a responsabilidade civil em caso de inexistência de prova de falha técnica na execução do procedimento.

_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4°; CPC, art. 373, I e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900084, 0710905-35.2020.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1893189, 0707589-61.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024.